Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-45.2022.8.11.0020
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000047-45.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JERONIMO SAMITA MAIA ALMEIDA - CPF: 387.891.241-20 (RECORRENTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), REDSTONE NETWORK SERVICO DE ACESSO A REDE E INTERNET LTDA - CNPJ: 12.874.843/0001-04 (RECORRIDO), SEBASTIAO RAIMUNDO DO PRADO NETO - CPF: 049.306.581-44 (ADVOGADO), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), SILVIO MAIA DE ALMEIDA - CPF: 496.092.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCELO VILACIAN DOMINGOS - CPF: 069.207.371-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1000047-45.2022.8.11.0020

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente(s):

ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS MAIA DE ALMEIDA

JOSÉ WANDERLEY MARTINS ALMEIDA

REPRESENTADO POR JERÔNIMO SAMITA MAIA ALMEIDA

Recorrido(s)
:

REDSTONE NETWORK

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALuGUÉIS VENCIDOS – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO conhecido e IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 21 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 191054463, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Inconformado, o reclamante recorre da sentença, objetivando a sua reforma (id. 191054464).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Em síntese, o reclamante alega ser inventariante dos bens deixados pelo espólio de Maria das Graças e José Wanderley Martins de Almeida, cujo feito tramita perante a 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, e que sem o consentimento do reclamante, seu irmão Silvio Maia de Almeida, que não possui legitimidade, alugou à reclamada o imóvel comercial situado na Av. Carlos Hugueney, no 464 (atual 476) da cidade de Alto Araguaia. Aduz que procedeu a notificação extrajudicial da requerida, na data de 16/07/2021, para que efetuasse o pagamento do aluguel do referido imóvel, por meio de depósito em conta corrente, cuja dívida perfazia o montante de R$ 17.380,00. Pugna pela condenação da requerida ao pagamento da quantia retro mencionada, bem como as vincendas, acrescidas de juros e correção monetária.

Por meio de petição, o terceiro interessado, Silvio Maia de Almeida, manifestou-se nos autos (id. 191054451), informando que o objeto da ação se encontra em sua posse e que nos autos de no 0000598-81.2018.8.11.0020 é discutido sobre o direito aos frutos do imóvel. Informa, também, que nos autos de no 0002788-17.2018.8.11.0020, se discute o arbitramento de aluguel c/c cobrança do retroativo sobre o imóvel em questão. Assim, concluiu que há 03 (três) processos com as mesmas partes, causa de pedir e pedido tramitando na Comarca de Alto Araguaia. Desse modo, pugna pela extinção do processo sem resolução de mérito, por litispendência, com fulcro no art. 337, VI c/c art. 342, II, ambos do CPC.

A reclamada manifestou-se nos autos (id. 191054460), manifestando concordância com os fatos apresentados pelo terceiro interessado, requerendo, dessa forma, a extinção do processo sem resolução de mérito, por meio da litispendência existente, conforme dispõe o art. 337, VI c/c art. 342, II, do CPC.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença da Juíza Leiga, entendeu caracterizada a litispendência, considerando que as ações em trâmite na Comarca de Alto Araguaia foram propostas em primeiro lugar. Desse modo, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, o recorrente alega ausência de litispendência, por entender que o inventário conta com alguns imóveis, dentre eles o que está sendo discutido nos presentes autos. Pugna pelo provimento do recurso, reconhecendo-se a ausência de qualquer litispendência, determinando-se o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que seja proferida decisão de mérito.

Compulsando os autos, observo que o próprio reclamante alega que o imóvel ora discutido faz parte do inventário em trâmite na Comarca de Alto Araguaia (id. 191054464, fl. 6)
“O Inventário conta com alguns imóveis, entre eles,
O QUE ESTÁ SENDO DISCUTIDO NO PRESENTE PROCESSO, ANTIGO IMÓVEL No 464, ATUALMENTE No 476
...”
.

Desse modo,
entendo que restou configurada a litispendência alegada
,
devendo a sentença recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos
, vez que se verifica as mesmas partes, causa de pedir e pedido, sendo inclusive apresentado um testamento, onde o imóvel objeto de cobrança deste processo foi deixado para o terceiro interessado Silvio, bem como que este referido testamento vem sendo discutido nos dois processos citados acima, além da cobrança do imóvel também estar sendo processado no inventario n. 0002788-17.2018.8.11.0020.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024